Tribunal: TJMT
Processo: 1029681-15.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029681-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSIO HERPE DA SILVA - CPF: 704.623.181-84 (PACIENTE), CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO - CPF: 056.964.731-21 (PACIENTE), MARCUS URIEL LANDIVAR FRANCO - CPF: 044.426.311-07 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
POR TER DECISÃO GENÉRICA –
IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DE ACORDO COM ELEMENTOS CONCRETOS – PACIENTES QUE REGISTRAM PROCESSOS E EXECUTIVOS DE PENA EM ANDAMENTO – PRESENÇA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA A FAMILIARES – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUIZ SINGULAR -

SUPRESSÃO DE INSTANCIA

-

ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar do paciente, encontra-se adequadamente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios suficientes de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva inclusive.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, CELSIO HERPES DA SILVA e MARCUS URIEL LANDIVAR FRANCO
, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da Comarca de Cáceres/MT.

Relata o impetrante que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva dos pacientes juntamente com outros investigados, utilizando-se de fundamentos genéricos, sem especificar o
fummus boni iuris
ou o
periculum libertatis
específicos de cada paciente.

Alega-se que
os agentes de segurança responsáveis pela investigação “acreditam”, “têm convicção” que eles estão faccionados por já os conhecerem de outros tempos, acreditando que, prendendo preventivamente todos os supostos membros de facções, reduzi riam a criminalidade na guerra entre facções criminosas
, porém os três pacientes não são faccionados e estavam trabalhando honestamente,
não devendo a simples “suspeita” bastar para deixar indivíduos privados de suas liberdades por meses a fio
.

Alega-se ainda que as escutas telefônicas utilizadas são vagas e insuficientes para a prisão preventiva, sendo a fundamentação utilizada genérica e insuficiente.

Argumenta que a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, são meros pressupostos para a decretação da prisão preventiva, assim como para a própria persecução penal, não possuindo força para, isoladamente, sustentarem um decreto prisional, sendo mister a cumulação com algum dos requisitos autorizadores elencados no art. 312 do
CPP.

Reclama que em visita aos beneficiários estes informaram que estão há meses sem conseguir uma simples ligação telefônica com as respectivas mães. Assim, solicita a autorização
para a realização de telefonema (devidamente fiscalizado e acompanhado pelos agentes de segurança) para as respectivas genitoras, em exercício do direito ao convívio familiar,
visto que Celsio tem mãe idosa e que já sofreu AVC, não podendo ela vir ao estabelecimento penal visita-lo e Cleumar e Marcus também manifestaram a violação deste direito ao convívio. Ao final pede a autorização para realizar ligações aos seus familiares, além da concessão do benefício da justiça gratuita.

Por tais razões, postulam, liminarmente inclusive, a concessão da liberdade provisória dos pacientes, com expedição dos competentes alvarás de soltura, em razão da ilegalidade da prisão sem fundamentos. No mérito, requer a confirmação da liminar, para que os pacientes possam responder a todos os atos processuais em liberdade.

(Id. 194748154).

Anoto, por derradeiro, que não há na peça inicial informações quanto aos crimes supostamente praticados pelos pacientes.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (id.95917193).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Gil Rosa Fechtner manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo. Decretação de prisão preventiva. Negativa de autoria. Via eleita imprópria para análise probatória. Pretendida revogação da custódia cautelar. Alegada ausência de fundamentação idônea. Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos fatos. Necessidade de se acautelar a ordem pública em decorrência da gravidade concreta dos fatos. Reiteração delitiva dos pacientes. Pretendido contacto telefônico com familiares. Descabimento. Ausência de apreciação do pedido pela autoridade impetrada. Supressão de Instância. Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Impertinência. A ação constitucional de habeas corpus é gratuita, conforme estabelece o art. 5º, LXXVII da CF/88, de modo que se afigura inadequada essa solicitação. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(id. 202418190).

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, CELSIO HERPE DA SILVA e MARCUS URIEL LANDIVAR FRANCO
, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da Comarca de Cáceres/MT.

Extrai-se da denúncia juntada aos autos que,
CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO
foi denunciado pelos crimes previstos no art. 2º, caput e §§2º, 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa) c/c art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº8.072/1990; art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 17, §1º da Lei 10.826/2003, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;
MARCUS URIEL LANDIVAR FRANCO
art. 2º, caput e §§2º, 3º e 4º, I e V, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa) c/c art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº8.072/1990, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal e
CELSIO HERPE DA SILVA
denunciado pelos crimes do art. 2º, caput e §§2º, 3º e 4º, I e V, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa) c/c art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº8.072/1990; art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 17, §1º da Lei 10.826/2003, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Conforme consignado na decisão proferida em sede de liminar, a decisão que decretou a prisão preventiva dos beneficiários não foi juntada aos autos. Logo, procederei a análise do constrangimento ilegal alegado, com base nas informações encaminhadas pelo Magistrado, que a seguir transcrevo:

“A representação pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens, afastamento de sigilo bancário e afastamento de sigilo de dados telemáticos, se deu no bojo dos autos nº 1004596-09.2023.8.11.0006, sendo deferida nos seguintes termos:

“[...]I – DA PRISÃO PREVENTIVA Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal. No presente feito, conforme exposta pela Autoridade Policial, foi possível identificar dois núcleos de facções criminosas, sendo um deles supostamente comandado por Leandro da Silva Bernardes na cidade de Cáceres/MT e o outro supostamente comandado por Antonio Duarte Rosa na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, além de a pessoa Igor Oliveira de Campos exercer, em tese, o comando estadual da facção criminosa. Dentre os diversos elementos de provas instruindo o feito, os presentes autos é composto pela quebra de sigilo de dados extraídos dos autos telefônicos n° 003388-87.2023.8.11.0006, oriundo do juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT; RELÁTORIO DE TÉCNICO FINAL 2023.13.18367 /NI CÁCERES –13-03-2023 (Id. 119652390); representação de prisão temporária e busca e apreensão extraídos dos autos n° 1001035-59.2023.8.11.0011, do juízo da 3ª vara criminal da comarca de Mirassol D’Oeste/MT; Relatório de Investigação de Id. 119656248; quebra de sigilo de dados extraídos dos autos telefônicos n° 1003218-18.2023.8.11.0006, oriundo do juízo da 1ª vara criminal de Cáceres/MT; análise de dados do aparelho celular de MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA, codinomes “Manaus” e/ou “Belo de Id. 119655749; quebra de sigilo de dados extraídos dos autos telefônicos n° 1002172-91.2023.8.11.0006, oriundo do juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres; elementos de provas colhidos no bojo do Inquérito Policial n° 211/2018 do juízo de Campo Novo do Parecis/MT;

Auto de Prisão em Flagrante sob n° 73.3.2018.2018.14327, 210.3.2019.11194, 73.3.2022.19862, 73.3.2023.4968, 73.3.2021.2790, 73.3.2022.10252, 73.3.2023.2573, 73.3.2023.3169, 73.3.2022.2540, 73.3.2022.5006, 73.3.2022.100045, 73.3.2021.12957, 73.3.2022.5571, 73.3.2022.7477, 73.3.2022.9827, 73.3.2022.5006, 73.32023.586, 73.3.2017.8154, 77.3.2023.270, 73.3.2022.9827, lavrados perante a Delegacia de Polícia Civil de Cáceres/MT; RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2022.13.85002 (Id. 119656190); RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2022.13.44896 (Id. 11965644) e representação de busca e apreensão extraídos dos autos n° 1000040-46.2023.8.11.0011, do juízo da 3ª vara criminal da comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Dos relatórios policiais constantes aos autos, bem como da presente representação se extrai o “modus operandi” dos representados e suas condutadas na organização criminosa, notadamente à prática do narcotráfico. Nesta senda, necessário se faz apontar, de forma sucinta, a indicação de cada representado na empreitada delituosa, haja vista a d. Autoridade Policial pormenorizar a concatenação dos fatos que fulminou na identificação dos núcleos criminosos com seus respectivos integrantes:

...

3 – CELSIO HERPE DA SILVA:
“[...] I) No dia 11/10/2018 CELSIO foi preso em flagrante pelo crime de receptação, APFD em anexo. (doc 41) II) No dia 24/07/2019 CELSIO foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, APFD em anexo. (doc 42) III) No dia 14/12/2022 CELSIO foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, APFD em anexo. (doc 43) IV) No dia 31/03/2023 CELSIO foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e tráfico de drogas, APFD em anexo. (doc 44) [...]” “[...] CELSIO tem como atribuição na facção a venda de entorpecentes, é o que se pode notar tanto no item 3.1.1 quanto por seus antecedentes [...]”

....

Há que se mencionar ainda o seguinte fato, no dia 12/11/2022 foram presos em flagrante WEVERTON DA SILVA CARVALHO, WELTON JHON OLIVEIRA LIMA e IARA LIMA DE SOUZA todos membros da facção criminosa PCC, Auto de Prisão em Flagrante em anexo (doc 13). Na ocasião os suspeitos foram presos em posse de uma pistola Taurus (brasil), Nº Série ACA457084, no momento da prisão os indivíduos afirmaram para os Policiais Militares que a arma de fogo pertencia a CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, também membro da facção, termo de declaração em anexo. (doc 53).

Ocorre que ao consultar o registo do armamento se constatou que a referida arma está registrada no nome do Bombeiro Militar ARTHUR ANTUNES SOUZA DA CRUZ (doc. 54), que ao ser ouvido nesta delegacia afirmou que vendeu a referida arma bem como uma motocicleta BIZ, placa QBZ1882 para CELINA MARIA DA SILVA BEZERRA, termo de declaração em anexo.(doc. 81) . Ocorre que a motocicleta que foi entregue junto com a pistola foi produto de furto, tendo como vítima RENARLLY APARECIDA RODRIGUES, que é convivente de CLEITON, boletim de ocorrência em anexo.(doc. 55)

Ou seja, CLEITON e RENARLLY tinham comprovadamente a posse da motocicleta, o que levanta fortes indícios que o casal também tinha a posse da arma de fogo. Para corroborar tal alegação deve-se ainda mencionar que CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO vulgo “mazinho”, apontado pelos flagranteados como proprietário da arma é comparsa de CLEITON tendo inclusive sido registrado o Boletim de Ocorrência nº 2023.62055 (em anexo doc. 56) onde o comunicante relata que CLEITON juntamente com CLEUMAR planejavam executar um membro da facção rival, veja-se na integra.

“SENHOR DELEGADO, ESTAVA DE PLANTÃO NESTA DELEGACIA REGIONAL NA DATA DE 04/03/2023, POR VOLTA DAS 20H00 RECEBI UM DENUNCIA ANÓNIMA ONDE INFORMAVA QUE "CLEOMAR RIBEIRO LUCIANO, VULGO #MAZINHO, LEÃO OU LEÃOZINHO#, JUNTAMENTE COM CLEITON ORTEGA GARCIA, VULGO #DARK#, AMBOS INTEGRANTES DO #PCC# PRETENDEM EXECUTAR UM INTEGRANTE DO #CV" NA CIDADE DE CÁCERES E OS MESMOS JÁ TERIAM COMPRADO ARMAS PARA TAL EMPREITADA CRIMINOSA. O DENUNCIANTE RELATOU QUE CLEOMAR, VULGO #MAZINHO# RESIDE NO ENDEREÇO: RUA SÃO LUCAS, N° 53, BAIRRO: VILA IRENE, CÁCERES-MT, ENQUANTO QUE CLEITON, VULGO #DARK# PODE SER ENCONTRADO NO STUDIO DE TATUAGEM, ENDEREÇO: RUA COLHEREIROS, NO 345, BAIRRO: COHAB VELHA, CÁCERES-MT.”

Assim, resta claro que CLEITON é permanentemente associado à organização criminosa denominada PCC. b) estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas.

...

II) No dia 26/03/2022 ANTÔNIO foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, APFD em anexo. (doc 61) ANTÔNIO estava na companhia de CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, NATANAEL RIBEIRO DOS REIS, CLEBERSON ANTUNES DA SILVA e MAX RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, todos membros do PCC.

...

No mais, no item 3.2.5 ANTONIO também negocia drogas com CLEUMAR e nesse caso em especial demonstra organização, uma vez que solicita a CLEUMAR uma espécie de relatório contábil do fornecimento de drogas, vejamos. ANTONIO: Marca aí certinho aí viado, tá ligado? [...] faz isso ai pô, já pega aí aquelas 50 gramas que eu peguei e já abate aí, daí aquele do Reginaldo também não vai abater, tá ligado mano? [...] eu quero que eu faço com você que eu falei para você um monte de vezes aquele dia nós começou a fazer junto aí na sua casa não deu tempo, fala ô, foi 100 grama para fulano, 100 grama para ciclano, asim, separado, para mim ver o peso da droga que vai bater mano [...] os cara vai arrumar mais um óleo para mim aqui Mazinho tá ligado? ai eu vou mandar um oleo aí pô tô esperando os guri falou, que vai arrumar meio ou um [..] Os caras que jogou a pistola na mão, tá ligado? que perdeu a orelha os cara vai fortalecer grandão agora, tá ligado mano? falou em fortalecer até em mantimento, casa, sitio, tudo.”

...

10 – MARCOS URIEL LANDIVAR FRANCO
: “[...] A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada pelo diálogo entre MARCUS e ANTÔNIO, pois, a todo momento conversam sobre o cometimento de homicídios na região. A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada ainda pelos seus antecedentes, vejamos. No dia 27/06/2022 MARCUS foi preso em flagrante pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo com identificação adulterada , APFD em anexo. (doc 62). Em seu interrogatório, anexo aos autos MARCUS alegou que;(doc 63). “Que relata o interrogando há alguns dias atrás recebeu ameaças de morte através de duas ligações advindas da facção criminosa comando vermelho e o dois, segundo o interrogando durante a ligação se identificaram como o "vermelhão" e o dois que pertence a mesma facção (cv) dizendo que estavam sabendo que o interrogando estava andando com os caras da outra organização (PCC)”. Assim, resta claro que MARCUS é permanentemente associado à organização criminosa denominada PCC. “[...] MARCUS tem como atribuição na facção o apoio para o cometimento de outros crimes, como já mencionado no item 3.2.1. Além disso, se deve destacar que as conversas recuperadas no celular de ANTÔNIO demonstram que MARCUS se interessa e incentiva o cometimento de homicídios [...]”

....

14 – CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO
: “[...] A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada tanto pelas conversas extraídas quanto pelos seus antecedentes, vejamos.

I)

No dia 26/03/2022 CLEUMAR foi preso em flagrante pelos crimes de porte irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido e associação criminosa, APFD em anexo. (doc 69). II) No dia 12/01/2023 CLEUMAR foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo com identificação adulterada , APFD em anexo. (doc 70). Assim, resta claro que CLEUMAR é permanentemente associado à organização criminosa denominada PCC. b) estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. CLEUMAR tem como atribuição principal na facção a venda de entorpecentes, é o que se pode notar tanto nos itens 3.2.5 quanto por seus antecedentes E ainda, no citado item, se pode constatar que CLEUMAR oferece a ANTÔNIO diversas armas de fogo para venda, vejamos. CLEUMAR: “Essa que está na maleta é 13 mil, tá ligado? [...] Essa que tá com pente tirado aí ô, é 11 mil, tá ligado, essa é uma 40 [...] Essa outra que tá sozinha ai no chão, tá ligado? É uma 9mm, o cara quer 8500 real nela.” [...]”

...

O representado
CELSIO HERPE DA SILVA
,
responde ao executivo de pena n° 0005357-04.2016.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 1ª vara criminal de Cáceres/MT, condenado nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006, a pena de 5 anos e 6 meses, no bojo da ação penal n° 0005357-04.2016.8.11.0006, do juízo da 3ª vara criminal de Cáceres/MT.

...

O representado
MARCUS URIEL LANDIVAR FRANCO
,
responde ao executivo de pena n° 0008386-62.2016.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 1ª vara criminal de Cáceres/MT, condenado nas sanções do art. 16, §1°, da Lei 10.826/2003, a pena de 3 anos, no bojo da ação penal n° 0001664- 80.2014.8.11.0006, do juízo da 1ª vara criminal de Cáceres/MT; condenado nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006, a pena de 5 anos e 5 meses, no bojo da ação penal n° 0001664-80.2014.8.11.0006, do juízo da vara única de Tangará da Serra/MT; condenado nas sanções do art. 157, §2°, do CP, a pena de 5 anos e 6 meses, no bojo da ação penal n° 0008988-24.2014.8.11.0006, do juízo da 1ª va
ra de Cáceres/MT.

...

O representado
CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO
,
responde ao executivo de pena n° 0010660-33.2015.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 1ª vara criminal de Cáceres/MT, condenado nas sanções do 121, §2°, IV, c/c art. 14, ambos do CP, a pena de 6 anos, no bojo da ação penal n° 0003956-38.2014.8.11.0006; condenado nas sanções do art. 157, §2°, I, II e V, c/c art. 61, II, “h”, c/c art. 70, todos do CP, a pena de 13 anos, no bojo da ação penal n° 0003463- 90.2016.8.11.0006.

...

Nesse viés, embora um dos representados seja, em tese, primário, não ostentando antecedentes criminais, o fato de ser imputado a eles crimes de extrema gravidade e a existência de condições pessoais favoráveis, não possui o condão de lhe restituir o status libertatis, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição à decretação em preventiva, assim como os crimes terem sido praticados em uma região fronteiriça com o país da Bolívia, conhecida pela rota do tráfico internacional, fazendo-se, assim, mais que necessária a segregação dos representados, já que a natureza dos crimes ora imputada afeta diretamente a ordem pública.

Sobre esse prisma, Julio Fabbrini Mirabete leciona que a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública tem o fito de evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, sendo que, o conceito de ordem pública também infere a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Destarte, na feliz lição do Prof. Maximilianus Cláudio Américo Fuhrer, para a imposição da cautela, como garantia da ordem pública, deve-se considerar a gravidade do crime, sua repercussão social, os antecedentes e a personalidade do agente. E, conforme acima já exposto, a prisão também é necessária como forma de resguardar a conveniência da instrução criminal, pois, conforme bem apontado pela i.Autoridade Policial na presente representação, bem como dos elementos de provas juntadas, revelam que os representados possuem objeto comum a continuidade do organização criminosa, de forma ininterrupta, seja à prática do crime de tráfico de drogas, porte de arma de fogo, homicídio, etc, além de atuarem na captação de membros.

Com efeito, percebe-se que, em liberdade, os representados poderão interferir na elucidação dos fatos, coagindo testemunhas e alterando a verdade dos fatos, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Ainda, existem evidências concretas, conforme as informações extraídas dos diversos Relatórios Policiais, sobre a individualização da conduta descritas pela Autoridade Policial e acima dispostas, no sentido de os representados integrar e fomentar a organização criminosa. Logo, diante dos diversos elementos de provas, documentos probatórios e testemunhais, denota-se o “animus” associativo dos representados na “societas sceletis”, especialmente à prática do crime de tráfico de drogas, perfazendo alto volume de proventos financeiros, havendo, inclusive, membros com fonte de renda decorrente, exclusivamente, das ações criminosas orquestradas pela organização. Diante disso, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva de:

...

3) CELSIO HERPE DA SILVA – vulgo “MANINHO”, RG nº 27979229 SSP/MT, CPF nº,704.623.181-84, nascido em 30/09/1982, filho de Tarcio Herpes da Silva e Maria Ramos da Silva, residente e domiciliado na rua Santa Laura de Vicunha, nº 240, ao lado da Igreja Missionária, bairro Vila Irene, CEP 78216545, em Cáceres/MT.

...

10) MARCUS URIEL LANDIVAR FRANCO – vulgo “marcola”, RG nº23361808, CPF nº 044.426.311-07, nascido em 23/12/1993, filho de Denise Landivar Franco, residente e domiciliado na Avenida Pedro Henry, s/n, última casa da avenida do lado direito, bairro Garcez e Rua dos Cardeais, s/n, Vila de Kitnets, bairro Jardim do Trevo, CEP 78205793, ambos em Cáceres/M, atualmente encontra-se preso preventivamente no Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT (Capão Grande), no RAIO 02, ALA H, CELA H1.

...

14) CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO – vulgo “MAZINHO ou LEO ou LEÃO ou LEÃOZINHO”, RG nº 24332208 SSP/MT, CPF nº 05696473121, nascido em 31/10/1995, filho de Cleudeth Aparecida Ribeiro Leite e Carlos Roberto Luciano, residente e domiciliado na rua São Lucas, nº 53, bairro Vila Irene, CEP 78216- 533, em Cáceres/MT.

...”
(id.200318658).

Pois bem.

No que tange à negativa de autoria quanto aos delitos em tela, ressalto que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

(...) 7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, nota-se que a decisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade dos crimes, supostamente praticados e na reiteração delitiva, considerando que os paciente possui registros criminas anteriores e executivos

de pena em andamento. Logo, a decisão combatida está devidamente fundamentada, consoante orientação do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAL RISCO À SAÚDE E DE INDISPENSABILIDADE PARA OS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Não tendo o Tribunal de origem se manifestado a respeito da arguida invasão de domicílio, que tornaria ilícitas as provas decorrentes do flagrante, não compete a esta Corte o enfrentamento do tema, sob pena de inadmissível supressão de instância.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, se as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus (AgRg no HC n. 727.071/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 8/4/2022).

3. A prisão preventiva encontra-se lastreada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a evidente periculosidade social do agravante, que foi preso em flagrante, juntamente com outros comparsas, em ação policial desenvolvida pelas equipes das Agências Regional e Local de Inteligência da Polícia Militar do Paraná, no âmbito de investigação deflagrada para coibir a ação de grupo criminoso envolvido em crimes de homicídio e desaparecimento de pessoas.

4. Esta Corte Superior também entende ser fundamento idôneo para o decreto preventivo o risco de reiteração delitiva, no caso, aferível a partir das circunstâncias em que se deu o flagrante, aliadas à existência de outros dois inquéritos policiais, nos quais o paciente é investigado por crimes graves (tráfico de drogas e duplo homicídio qualificado).

5. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, é inviável a este Superior Tribunal aprofundar-se no exame do conjunto fático-probatório, a fim de infirmar a conclusão da Corte a quo de que não ficou comprovado efetivo risco à saúde do acusado, tampouco se tratar do único responsável pelos cuidados de seu filho menor de 12 anos.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 845.025/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)”

Quanto ao pedido autorização para realizar ligação telefônica para a família, conforme já consignado na decisão proferida em sede de liminar,
não há indicação de que esse aspecto da demanda tenha sido considerado pelo juízo de Primeiro Grau, certamente por desconhecer o problema. E diante disso, o pedido não pode ser analisado por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instancia.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, como bem mencionou o douto parecerista, o pedido não procede, porque, como é cediço, a ação constitucional de
habeas corpu
s é gratuita, conforme estabelece o art. 5º, LXXVII da CF/88.

Ante ao exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, CELSIO HERPE DA SILVA E MARCUS URIEL LANDIVAR FRANCO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024